Tribunal: TJES
Processo: 5011557-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011557-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMERICO FONTES FILHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011557-31.2022.8.08.0000

AGVTE:

AMÉRICO PONTES FILHO

AGVDO:
BANCO BMG

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. CAUSA MADURA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

2.
Hipótese dos autos que além
do flagrante vício de fundamentação, o magistrado primevo decidiu com base em causa de pedir sequer declinada no conjunto da postulação contido na petição inicial, porquanto o pedido de abusividade dos juros
não foi formulado pelo Agravante como pedido principal, mas sim
decorre
nte
da eventual nulidade da contratação de cartão de crédito atrelada ao empréstimo consignado
ao fundamento de
vício de consentimento.

3.
É
possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento, sendo
permitida
invocá-la na espécie,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa a
análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência
.

4
.
A despeito
tratar-se
a demanda de
relação de consumo,
cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato
, sendo deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal do processo,
principalmente quando a prova documental encartada, a princípio, corrobora com a licitude da contratação.

5. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da decisão objurgada, contudo, indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011557-31.2022.8.08.0000

AGVTE:

AMÉRICO PONTES FILHO

AGVDO:
BANCO BMG

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
AMÉRICO FONTES FILHO
,
uma vez que inconformado
com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
6
ª
Vara
Cível de Vila Velha
,
que
indeferiu a antecipação da tutela
nos autos da ação
declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada
em face de
BANCO BMG S/A

(processo nº
5018442-53.2022.8.08.0035
).

Nas suas razões (I
d nº 3806184
), em apertada síntese, aduz
o
agravante
que a decisão recorrida é nula, porquanto desprovida de f
undamentação
.

Verifica-se dos autos que
a demanda foi ajuizada pelo agrava
nte
, sob a alegação
de
que
a Agravada,
através de um correspondente bancário, procurou-o com a finalidade de lhe oferecer um empréstimo consignado tradicional, contudo, afirma que restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito emitido mediante contrato de adesão, na modalidade venda casada, falhando a Agravada, assim, no dever de informação.

Sustentou, assim, que há anos são descontados em sua folha de pagamento para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, causando um rolamento da dívida com juros elevados, tornando, assim, inviável a quitação do empréstimo realizado, numa verdadeira eternização da dívida, à medida que os descontos mensais em seu benefício previdenciário da parte autora não serão destinados à quitação da dívida.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, suspendendo os descontos na sua aposentadoria até o julgamento final da demanda, bem como a Agravada se abstivesse de incluir o seu nome nos órgão de proteção ao crédito.

Verifica-se, assim, do conjunto da postulação, que o objetivo do Agravante era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de vício de consentimento.

Submetido o requerimento de tutela de urgência ao togado primevo, sua excelência, nos termos do despacho de Id nº18901223 do processo de referência, assim fundamentou:

Concedo à parte Autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.

Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não há ilegalidade flagrante nas taxas praticadas pela parte Requerida.

Considerando-se a ausência de prejuízo a qualquer das partes, deixo de designar a Audiência de Conciliação a que alude o art. 334 do CPC.

Cite-se a parte Requerida para o fim de integrar a relação processual e, especialmente, para apresentar defesa escrita no prazo de quinze dias, sob pena de revelia.

O presente Despacho servirá o presente de carta-postal, a ser remetida ao endereço indicado pela parte.

[...]. (grifei)

I
nfere-se
do excerto acima, que além do flagrante vício de fundamentação, o magistrado primevo decidiu com base em causa de pedir sequer declinada no conjunto da postulação contido na petição inicial, porquanto o pedido de abusividade dos juros
não foi formulado pelo Agravante como pedido principal, mas sim
decorre
nte
da eventual nulidade da contratação de cartão de crédito atrelada ao empréstimo consignado
ao fundamento de
vício de consentimento.

Inobstante o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, cabe-lhe pronunciar-se sobre as questões suscitadas de maneira fundamentada, prejudicial às alegações, o que não ocorreu
na decisão agravada sequer de forma genérica.

Ora,
a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

O
artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
adverte que
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade."

Registre-se
, ainda, que o §1º do art. 489 do CPC/15 esclarece:

Art. 489 [...]

§ 1
º:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...].

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Confira-se também a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal. É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos', ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contrária não o convenceram). Em outras palavras, o julgador tem que ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 300-301)

Posto isto
,
de rigor

a anulação d
a decisão agravada, por ser carente de fundamentação, "data maxima venia", não tendo
ela
apreciado os argumentos apresentados pelo
A
gravante, limitando-
se
a
penas,
de forma genérica, a indeferir pedido que sequer foi postulado.

Entretanto,
a despeito da anulação da decisão objurgada
, entendo que
a matéria veiculada pel
a
agravante
permite a aplicação da teoria da causa madura,
porqu
anto a insurgência
apenas
visa
em aferir os requisitos para concessão da tutela provisória
.

De registrar, que
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1215368/ES,
consignou que é possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

Por oportuno, colhem-se as palavras do Ministro HERMAN BENJAMIN:

[...] parece-me razoável entender que quem pode o mais, pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de Agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte. O que se propõe aqui é um minus - específico ao caso concreto - em relação à potencialidade da teoria.

Na doutrina, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como o recurso especial e o recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Espelha o mesmo entendimento a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C USUCAPIÃO FAMILIAR E ALIMENTOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM A OITIVA DA EMBARGADA. NULIDADE. DECISÃO CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PROBLEMAS DE SAÚDE. SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA HÁ MUITOS ANOS. INDEFERIMENTO. 1. É nula - e por isso deve ser cassada -, a decisão que acolhe os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sem que a parte embargada seja intimada para se manifestar.
2. Por já estar a questão pronta para julgamento, eis que ambas as partes já se manifestaram, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, é possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1013, §3º, inciso)
. 3. A regra é que a obrigação alimentar devida a ex-cônjuge seja provisória, fixando-se termo certo, isto porque o fim da relação deve estimular a independência de vidas, e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva. 4. Não obstante a autora conte com 57 (cinquenta e sete) anos de idade e possua sérios problemas de saúde, deve-se levar em consideração que o casal já está separado de fato desde 2008, de modo que a autora, antes de apresentar problemas de saúde, trabalhava e pagava suas próprias despesas. 5. Tendo em vista que os alimentos entre ex-cônjuges constituem-se em medida excepcional e temporária, que perdura apenas enquanto houver a adaptação à nova realidade, num juízo perfunctório da matéria, pode-se concluir que a agravante já passou por esse período de adaptação, eis que a separação de fato ocorreu há doze anos. Agravo de instrumento provido. Decisão Cassada. Teoria da Causa Madura. Pedido de alimentos provisórios indeferido. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5231767-63.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/07/2020, DJe de 21/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA- FIXAÇÃO ALIMENTOS- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - AUSÊNCIA PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC, é nula por ausência de fundamentação a decisão que não enfrentou devidamente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de informar o entendimento adotado pelo Julgador. É aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC) no Agravo de Instrumento (REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/06/2016) A fixação de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta. Comprovada nos autos a possibilidade do alimentante de pagar os alimentos provisórios no valor fixado, impõe-se a manutenção do valor arbitrad
o. Preliminar acolhida e recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.205166-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 09/08/2022)

Destarte,
passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor/Agravante

Segundo o Agravante, repiso,
ao celebrar o contrato em
análise
, pretendia
ele
,
em verdade,
realizar empréstimo consignado simples, contudo,
sem o seu consentimento,
fora firmado contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC).

Nesse contexto,
não obstante tratar-se de relação de consumo, o Agravante formula a pretensão de nulidade do contrato com lastro no vício de consentimento
, motivo pelo qual a ele cabe o ônus da prova do defeito no negócio jurídico, sendo deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal da demanda.

Ademais, verifica-se que no contrato, que o
A
gravante não nega que o assinara,
que
a
sua
redação
é
clara, legível, com destaque em negrito, bem como
redigido
em letras maiúscula
s
de que se tratava de termo de adesão a cartão de crédito consignado.

Não bastasse, a que tudo indica, o Agravante autorizou, expressamente, no momento da contratação, a realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário em favor da instituição financeira Agravada, para fins de quitação da obrigação em valor mínimo, como indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

De registrar, outrossim, que as faturas anexadas aos autos do processo de referência (Ids nº 19969100 e 19969603), além de conterem os descontos efetuados, os encargos financeiros faturados e o pagamento do débito contratado, indicam ainda ter havido emissão, desbloqueio e utilização do cartão de crédito respectivo pela Agravante.

Assim, a princípio, não encontrei, de plano, vício de consentimento do Agravante a autorizar em decisão precária a suspensão dos descontos com requerido na minuta recursal.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. MODALIDADE RMC. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 51348716620238217000 SANTO ÂNGELO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 19/05/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEFENDIDO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO AO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE PROVA MÍNIMA A CORROBORAR A VERSÃO APRESENTADA COM A EXORDIAL. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL (APELAÇÃO CÍVEL N. 5040370-24.2022.8.24.0000). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50176875620238240000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 17/08/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO E NO CORPO DAS CONTRARRAZÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência direcionado à suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da recorrente. 2) O artigo 300 da legislação processual prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3
) In casu, não evidenciada a probabilidade do direito diante da juntada na contestação do contrato que deu origem aos descontos. Por outro lado, considerando o tempo em que os descontos são realizado não se verifica a ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4) Eventual vício de consentimento no momento da contratação ou falsidade da assinatura são questões que demandam dilação probatória, não podendo ser reconhecido em sede de cognição sumária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 202200723222 Nº único: 0009025-98.2022.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 09/09/2022) (TJ-SE - AI: 00090259820228250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 09/09/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na cessação dos descontos relativos à RMC - Cartão de Crédito. Alegação de desconhecimento do pacto da forma em que se deu (vício de consentimento)
.
Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório. Necessidade de dilação probatória, mostrando-se mais prudente que se aguarde a integração da lide com eventual manifestação da parte requerida.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21467382020238260000 Franca, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 24/07/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação - As alegações autorais constantes da petição inicial da ação de origem e nas razões do presente recurso revelam certa contradição, pois ora afirma que não entabulou contrato com o banco, ora assevera que acreditou ter aderido a um contrato de empréstimo, e não de cartão de crédito consignado -
Em se tratando de alegado vício de consentimento, é do autor/agravante o ônus de comprovar que não desejava obter o empréstimo na modalidade em que foi contratado - Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada - A manutenção dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário do autor, que vem ocorrendo há mais de três anos, não implica, in casu, risco que caracterize o perigo de dano, haja vista se tratar de valor ínfimo, inexistindo prova de que a falta de tal quantia esteja colocando em risco a subsistência da parte ou de sua família
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10000221236987001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

N
ão demonstrada,
destarte,
pelo
A
gravante
,
a
probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
), deixo de analisar o
periculum in mora
,

porquanto
a concessão do efeito pretendido reclama a presença concomitante dos requisitos acima apontados
e, ainda que assim, não fosse, segundo a própria narrativa da minuta recursal, os descontos estão sendo efetuados desde 2017, não se podendo cogitar de grave dano e difícil reparação o manejo da demanda apenas em outubro do corrente para sua suspensão.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para declarar a nulidade da decisão recorrida, contudo,
indefiro a antecipação da tutela
formulada pelo agravante
,
mantendo,
até regular instrução probatória
, o contrato celebrado com a agravada.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.